Tribunal: TJDFT
Processo: 0739820-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739820-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CITTI COMERCIAL EIRELI D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em 17/11/2022, juntou-se aos autos de origem n. 0708587-97.2020.8.07.0001 carta precatória cumprida, na qual consta que a parte agravada CITTI COMERCIAL EIRELI foi finalmente citada em 02/05/2022 (ID142894193, p. 4). Como não há decretação de revelia e a agravada foi citada, imperiosa sua intimação para apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora